Tribunal: TJBA
Processo: 8045728-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045728-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RUBENS SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO SUPERIOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. RECLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada do Estado da Bahia contra atos do Governador, do Secretário da Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar, visando à promoção funcional ao posto de 1º Tenente PM e ao recálculo de seus proventos com base no posto de Capitão PM. O Impetrante, 1º Sargento na ativa, teve seus proventos calculados com base no posto imediatamente superior, conforme art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, e alegou que a extinção da graduação de Subtenente lhe asseguraria promoção direta, com direito à nova identidade funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o policial militar inativo que passou à reserva como 1º Sargento com proventos baseados no posto de 1º Tenente possui direito líquido e certo à promoção funcional e, por consequência, ao recálculo de seus proventos com base no posto de Capitão PM, especialmente diante da alegação de extinção da graduação de Subtenente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 autoriza o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior, mas não implica promoção funcional, tampouco reclassificação hierárquica. A promoção na carreira militar depende de requisitos legais cumulativos, incluindo aprovação em curso específico (CFOA), aptidão física, antiguidade ou merecimento, conceito moral e profissional e inclusão em quadro de acesso, conforme arts. 126, 127, 134, 137 e 164 da Lei nº 7.990/2001. O Impetrante não comprovou aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), requisito essencial para promoção ao posto de 1º Tenente PM no Quadro de Oficiais Auxiliares (QOAPM). A alegação de extinção da graduação de Subtenente é infundada, pois a Lei nº 11.356/2009 reincluiu expressamente essa graduação na estrutura da PM/BA, afastando qualquer hipótese de promoção automática. O simples exercício de função de posto superior ou o decurso de tempo (interstício) não geram, por si sós, direito à promoção funcional ou recálculo de proventos além do autorizado por lei. A jurisprudência consolidada do TJ-BA reconhece que o benefício do art. 92, III, do EPMB tem caráter estritamente remuneratório, não autorizando promoção funcional ou expedição de nova identidade militar. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 assegura o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior, sem gerar direito à promoção funcional ou reclassificação hierárquica. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares e o cumprimento dos demais requisitos legais. A graduação de Subtenente permanece vigente na estrutura da PM/BA, não havendo extinção que justifique promoção automática de 1º Sargento a 1º Tenente. O simples interstício ou exercício de funções superiores não substitui os requisitos legais para promoção. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 126; 127; 134; 137; 164. Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º. Lei Estadual nº 11.356/2009. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8030585-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28.02.2024; TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.01.2024; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MERITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA